Tribunal: TJMT
Processo: 1003336-91.2020.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇAO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇOES OFENSIVO A HONRA E IMAGEM EM REDES SOCIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇAO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇAO – PRESCRIÇAO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – INTELIGENCIA DO § 3a, INCISO V, ART. 206 DO CPC – CONDENAÇAO PELO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA – PRESCRIÇAO AFASTADA – PRELIMINAR DE AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR – CONFUSÃO COM O PRÓPRIO MÉRITO – INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS – MANIFESTAÇÃO DE VONTADE – EXCESSO COMETIDO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – Recurso conhecido e parcialmente provido por maioria, vencida a relatora. Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. Redator designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
1. Não reside como cogitar inovação recursal, porquanto os autores, mesmo que de forma sucinta, insurgem contra a sentença, pugnando pela sua reforma para que a ação seja julgada procedente, esclarecendo os pontos pelos quais discorda do ato sentencial que não albergou a pretensão traduzida pela petição inicial.
2. Não reside como admitir cerceamento de defesa quando os elementos dos autos, em razão de ausência de instrução, dispensando outras provas requeridas, são aptos para efetiva formação do contraditório e o convencimento do juiz. O juiz pode e deve indeferir as provas que de nada adiantariam para formação do seu convencimento por serem desnecessárias, situação que se aplica no caso em apreciação recursal.
3. Na forma do que consagra o inciso V, § 3o, artigo 206 do Código de Processo Civil, prescreve em três anos a pretensão em que a parte pretende reparação de cunho civil.
4. Ao contrário do que consta a inicial, o médico/apelante não foi inocentado pelo CFM, apenas abrandado o recurso, não havendo o que se falar em causa suspensiva do prazo prescricional, prevista no inciso I, do artigo 199 do Código Civil. Assim, não obstante a pretensão do autor/apelante em relação aos fatos ocorridos no ano de 2.1013, no que se refere aos fatos ocorridos em agosto de 2017, 2018 e 2019, renovando os ataques pessoais, encontram-se dentro do prazo prescricional, já que tem o início do dia em que o autor tomou ciência do ato ilícito.
5. A questão de falta de interesse de agir do HOSPITAL, no caso concreto, se confunde com o próprio mérito da ação.
6. Considerando que a exclusão da conta pessoal de FACEBOOK se deu depois de ajuizamento da ação (06/202020), aliado ao fato de que a ação tem como objeto indenização pecuniária, não reside como cogitar perda de objeto em relação à ação indenizatória proposta.
7. Em relação ao HOSPITAL, ao contrário do afirmado em sede de apelação, não restou demonstrado em nenhum momento que, nas publicações postas, a recorrida tenha feito menção nas publicações, não lesando a honra objetiva que se traduz no conceito, a ação deve ser julgada im procedente.
8. Contudo, em relação ao médico/apelante, embora se tratando de manifestações livres de pensamento em face do falecimento de sua irmã, todas as manifestações têm seus limites. E, neste viés, extrapolando os limites de extravasar seu descontentamento e passando ao nível de ataques pessoais, não se tratando de mero aborrecimento do cotidiano, houve lesão moral e, desta forma, impõe-se a condenação pecuniária. Em relação a esta pena pecuniária, deve ser estabelecida dentro dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
9. Condena-se, desta forma, a ofensora ao pagamento de danos morais, estes fixados em R$ 20.000,00, (vinte mil reais), com juros de mora a partir do ato ilícito, primeira publicação ocorrida no ano 2017 (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir de sua fixação, data que se conta do término do julgamento dor recurso junto ao Tribunal de Justiça.
10. Sucumbência arbitrada nos termos do voto divergente que, no tópico de danos morais, saiu vitorioso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003336-91.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HOSPITAL CANDIDO PORTINARI LTDA - CNPJ: 08.860.004/0001-51 (APELANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), SERGIO RICARDO EVANGELISTA - CPF: 102.025.318-56 (APELANTE), LAURIANY SOUZA ROMEIRO LAUTERER - CPF: 980.478.171-91 (APELADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI - CPF: 012.613.611-48 (ADVOGADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HOSPITAL CÂNDIDO PORTINARI LTDA e SERGIO RICARDO EVANGELISTA
, contra a sentença que declarou a prescrição da pretensão articulada na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
LAURIANY SOUZA ROMEIRO LAUTERER
, extinguindo a ação com resolução do mérito, bem como condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em apertada síntese, de que não ocorreu a prescrição trienal, pois foram diversos eventos ao longo dos anos.

Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação.

Contrarrazões no ID no 150724546, alegando preliminarmente violação ao princípio da dialeticidade; nulidade da sentença por cerceamento de defesa; prescrição; falta de interesse de agir do HOSPITAL e perda de objeto. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que os apelantes não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença em sua peça recursal.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que os apelantes, mesmo que de forma sucinta, insurgem-se contra a sentença, pugnando pela reforma para que a ação seja julgada procedente.

Os apelantes defendem a ausência da prescrição trienal e, por consequência, a existência da indenização por danos morais.

Assim, constata-se que os apelantes atenderam ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações das recorrentes.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelada sustenta que eventual alteração do resultado da sentença, poderá acarretar cerceamento de defesa, já que não foi oportunizada a requerida a produção das provas orais pretendidas.

Aduz que intimados a especificarem as provas que pretendiam produzir, indicou o interesse na produção de prova oral consubstanciada no depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas, no entanto, em acolhimento das provas, fora proferida sentença com o julgamento antecipado da lide.

Referida prejudicial não prospera.

A questão sob análise trata de Ação de Indenização por Danos Morais em que o juízo
a quo
entendeu pelo julgamento antecipado da lide.

É cediço que o julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“[...] 3. ‘A livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]”
(
STJ, 1a Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009
).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.” (g.n.).

Destarte, entendendo o magistrado sentenciante que a audiência de instrução e julgamento era desnecessária para o julgamento da lide e tendo em conta o princípio do livre convencimento motivado, não há se falar em cerceamento de defesa quando os elementos bastam à formação do seu convencimento.

Com essas considerações, rejeito a preliminar.-

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Trata-se de ação em que a parte autora pretende a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de suposto ato ilícito praticado pela requerida, consistente nas divulgações de conteúdo ofensivo à honra e imagem dos autores, em plataforma de redes sociais, fruto de um procedimento mal-sucedido que ocasionou o óbito da irmã da parte demandada, em cirurgia estética.

In casu,
verifica-se que as publicações de cunho ofensivo à honra e imagem dos autores, em plataforma de redes sociais, especialmente “facebook”, como açougueiro, carniceiro, – ID no 150724418 – a época do falecimento da irmã da requerida, se deram no ano de 2014, momento em que os autores tiveram conhecimento dos fatos.

Deveras, em caso de reparação civil, o prazo de prescrição é de três anos, conforme artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, razão pela qual a pretensão está prescrita. Vejamos:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3o Em três anos:

(...)

V - a pretensão de reparação civil;”

Conforme entendimento jurisprudencial, o termo inicial do prazo prescricional para a propositura da ação indenizatória é a data em que o autor toma ciência do registro desabonador, pois pelo princípio da
actio nata
o direito de pleitear a indenização surge quando constada a lesão e suas consequências.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERENTE.

1.
A pretensão de indenização por danos morais decorrentes de publicação de matéria jornalística de conteúdo ofensivo tem como termo inicial, para fins de prescrição, a data de veiculação da matéria
2. Nas ações sem condenação e não sendo possível mensurar o proveito econômico, os horários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa (art.85, § 2o).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.939.099/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.) destaquei

Ademais, ao contrário do que quer fazer parecer em sua inicial, o médico/apelante não foi inocentado pelo Conselho Federal de Medicina, apenas teve sua pena abrandada com o provimento parcial do recurso, não havendo se falar em causa suspensiva do prazo prescricional, prevista no art. 199, I, do Código Civil.

A propósito, transcrevo o dispositivo do julgamento (ID no 150724524):

“Conheço do recurso manejado pelo Dr. Sérgio Ricardo Evangelista CRM – MT 3666 e lhe dou provimento parcial,
mantendo a culpabilidade por infração ao artigo 1o (modalidade imprudência)
. Descaracterizo as modalidades imperícia e negligência e o artigo 2o. Infringiu ainda os artigos 17 e 18 do CEM. Proponho apenação de “Censura Confidencial em Aviso Reservado”, prevista na alínea “b” do artigo 22 da Lei 3.268/57. Justifico abrandamento da apenação por descaracterização das modalidades negligência e imperícia, além da primariedade.”
Grifei

Assim, encontra-se prescrita a pretensão do autor/apelante, já que a presente ação se deu em
09/06/2020
, após seis (6) anos, entre o
nascimento da pretensão
(2014) e o
ajuizamento da demanda
.

Logo, deve ser mantido o entendimento do juízo
a quo
que reconheceu a prescrição.

No que tange aos fatos ocorridos em
agosto de

2017, 2018 e 2019
, verifica-se que estes não foram abrangidos pelo prazo prescricional, já que o prazo começa a correr da data em que o autor tomou ciência do ato ilícito.-

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Alega a apelada que não há interesse de agir do HOSPITAL, haja vista que este não foi mencionado nas publicações objeto da lide.

Assim, pugna pela extinção do feito sem resolução do mérito, ante a falta de ilegitimidade do HOSPITAL para compor o polo ativo da demanda.

Contudo, referida preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisado.-

PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO

Sustenta a apelada a perda do objeto, tendo em vista a exclusão da conta pessoal de facebook antes da citação, exclusão esta que ocorreu em agosto de 2021.

Considerando que a exclusão da conta pessoal de facebook se deu após o ajuizamento da ação (09/06/2020), aliado ao fato de que ação tem como objeto indenização pecuniária, não há se cogitar de perda do objeto da ação.

Assim, rejeito a preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Consoante se extrai dos autos,
HOSPITAL CÂNDIDO PORTINARI LTDA e SERGIO RICARDO EVANGELISTA
ajuizaram a
Ação de Indenização por Danos Morais
em desfavor de
LAURINAY SOUZA ROMEIRO LAUTERER
, alegando, em suma, que a requerida extrapolou o direito de crítica diante de divulgações de conteúdo ofensivo à honra e imagem dos autores em plataforma de redes sociais, fruto de um procedimento malsucedido, que ocasionou o óbito da irmã da parte demandada, em cirurgia estética.

Sustentaram que no ano de 2014, a irmã da requerida insatisfeita com o tamanho das suas mamas procurou o hospital, sendo atendida pelo segundo requerente, o qual, após análise do caso, indicou o procedimento denominado mastoplastia de aumento duplo.

Aduziram que após o regular cumprimento pré-cirúrgicos, o procedimento ocorreu sem intercorrências na manhã do dia 28 de fevereiro de 2014, sexta-feira, iniciando-se por volta das 07h30min, com duração de aproximadamente uma hora.

Relataram que no dia seguinte pela manhã, 01/03/2014 a VIVIANY passou a sentir desconforto, dores e falta de ar, sendo atendida pelo hospital, contudo, veio a sofrer uma parada cardíaca, sendo realizado todo procedimento médico possível para sua reanimação, o que ocorreu com êxito.

Afirmaram que posteriormente, foi encaminhada ao Hospital Regional da Comarca, onde permaneceu na UTI, vindo a óbito no dia 08/03/2014, devido a síndrome de embolia gordurosa, ou seja, não houve interferência médica na evolução ao óbito da paciente, conforme conclusão do laudo pericial complementar.

Asseveram que com o falecimento de sua irmã, a requerida, no intuito de desmoralizar e responsabilizar o segundo requerente, denunciou o médico junto ao Conselho Regional de Medicina, bem como procurou a Polícia Civil e Ministério Público.

Alegaram que quanto ao processo ético profissional, o requerente foi condenado pelo Conselho Regional de Medicina do Mato Grosso, por infração aos artigos 1o, 2o, 17 e 18 e absolvido da infringência aos artigos 8o e 32, do Código de Ética Médica, a pena prevista na alínea “c” do art. 22 da Lei 3.268/57, ou seja, “Censura Pública em Publicação Oficial”.

Sustentaram que a requerida, antecipando-se, sequer aguardou o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Conselho Regional de Medicina do Mato Grosso e realizou a publicação caluniosa/difamatória em sua página, no dia 22 de agosto de 2017, em desfavor dos requerentes.

Narraram que a requerida procurou também diversos sites de comunicação para que divulgassem a notícia da condenação do segundo requerente pelo CRM/MT, inclusive, com a “nota de esclarecimento” editada e publicada por ela, no dia 25 de agosto de 2017 no site RD News Portal de Notícias de MT.

Descreveram que o segundo requerente foi absolvido, em
11 de dezembro de 2019
, quanto à morte de VIVIANY, pelo Conselho Federal de Medicina.

Pediram a concessão de medida liminar, em antecipação de tutela, para determinar à requerida que exclua toda e qualquer publicação de sua página da rede social “Facebook” ou qualquer outra rede de sua titularidade, que contenha publicações de caráter calunioso/difamatório, ou que vincule falsa e ilicitamente o segundo requerente à morte de VIVIANY.

Ao final, requereram a procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor.

Ao sentenciar, o d. magistrado Dr. Anderson Candiotto, declarou a prescrição da pretensão articulada na inicial, extinguindo a ação com resolução do mérito, conforme relatado.

Inconformados, os autores interpuseram o presente recurso.

Pois bem.

E
m se tratando de causa madura, imperioso o julgamento meritório da lide.

No caso dos autos, os direitos fundamentais contrapostos são aqueles previstos no art. 5o, incisos IV e X da CF,
in verbis
:

“IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

(...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.”

Conforme se verifica das publicações ora em discussão, na
conta pessoal de Facebook da requerida
, esta referiu-se ao médico, como “açougueiro e carniceiro” em agosto de 2017 (ID no 150724418 – Pág. 4), assim como a
“nota de esclarecimento” editada e publicada por ela, no site RD NEW PORTAL DE NOTICIAS DE MT
, no dia 25/08/2017, (ID no 150724420) e demais matérias publicadas
nos sites

GAZETA DIGITAL
(ID no 150724421) e
SÓ NOTÍCIAS
(ID no 150724422), todas publicadas em agosto de 2017, referem-se a manifestações livres de pensamento e opinião da requerida, ante o falecimento de sua irmã após um procedimento cirúrgico realizado pelo autor, ora apelante.

Por certo que tais críticas acarretam aborrecimentos, uma vez que qualquer pessoa, inclusive o médico, está sujeito a manifestações desfavoráveis quanto à sua conduta, no entanto, trata-se de mera suscetibilidade e não se encontra respaldo a reprimir a liberdade de expressão e de manifestação do pensamento da requerida, não havendo sofrimento moral intenso a embasar o acolhimento da pretensão indenizatória.

Ademais, verifica-se que na entrevista prestada pela requerida esta afirma que
“foi reconhecido a imprudência, negligência, imperícia, irresponsabilidade, falta de aparelhagem e ambulância no local”,
circunstância que

não ultrapassa os limites do ocorrido, uma vez que, o Conselho Federal de Medicina manteve condenação do autor, ora apelante, por imprudência, propondo apenação por “Censura Confidencial em Aviso Reservado”, conforme já relatado.

Da mesma forma é possível concluir em relação à publicação na conta pessoa de Facebook ocorrida em dezembro de 2019, que não ocorreu excesso por parte da requerida que possa evidenciar qualquer calúnia, difamação ou ofensa a ensejar a reparação por danos morais. Vejamos (ID no 150724418 – Pág. 20):

Desta feita, acertada a sentença recorrida, que pontuou:

“Com efeito, no caso em concreto, verifica-se que as publicações foram propagadas na época do falecimento da irmã da parte requerida, no ano de 2014, como reconhecido na decisão que indeferiu a liminar, motivo pelo qual a ação deve ser julgada improcedente, ao passo que as matérias jornalísticas datadas posteriormente (id ́s 33281552, 33281550, 33281548, veiculada em 2017), não mostram lesão à imagem ou a honra da parte requerente, algo reservado, no caso em concreto, para os jargões de baixo calão utilizados pela parte requerida nas publicações da parte ré, à toda evidência, de id 33281332.”
(ID no 150724541)

Nesse sentido, já decidiu:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFENSIVAS PRATICADAS EM REDE SOCIAL. EXCESSO NÃO VERIFICADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0001365-93.2020.8.16.0058 - Campo Mourão - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 31.01.2022)

(TJ-PR - RI: 00013659320208160058 Campo Mourão 0001365-93.2020.8.16.0058 (Acórdão), Relator: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 31/01/2022, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 07/02/2022) destaquei

“RESPONSABILIDADE CIVIL
. Ação de Indenização por danos morais. Postagem no Facebook que supostamente violou a reputação e imagem pública do autor. Liberdade de expressão
. Conteúdo da postagem que não transcende o direito de crítica e a liberdade de expressão. Ato ilícito não configurado. Indenização indevida. Precedentes desta C. Câmara. Ausência de conduta lesiva apta a ensejar reparação civil por danos morais. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10049065220178260347 SP 1004906-52.2017.8.26.0347, Relator: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 20/07/2020, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2020) destaquei

Portanto, não há se falar em responsabilidade civil da requerida, conforme pretende o autor, uma vez que não foi possível extrair dos referidos comentários qualquer abuso no direito de liberdade de expressão.

Assim, inexistindo provas de que referidos comentários tenham violado o direito de personalidade do autor, não há se falar na indenização por danos morais.

No que tange ao HOSPITAL, ao contrário do que afirma o apelante, não foi demonstrado em nenhum momento que a recorrida tenha feito menção nas publicações em relação a este.

Conforme se denota dos documentos acostados, as publicações se referem ao médico SERGIO RICARDO EVANGELISTA.

Ademais, não há qualquer pedido inibitório que relacione o HOSPITAL em sede de liminar ou no mérito.

Assim, não há se falar em ato ilícito cometido em desfavor do HOSPITAL apto a ensejar a indenização por dano moral, de modo que deve ser julgada improcedente a ação.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar o ato sentencial para:

a)

Afastar a prescrição da pretensão do autor em relação às postagens realizadas nos anos de 2017, 2018 e 2019.

b)

Julgar improcedente a ação e, por consequência, condenar os autores/apelantes às verbas sucumbenciais ao advogado da requerida, em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/15.

É como voto.-

V O T O V E N C E D O R

Voto do primeiro vogal.

Eminentes pares.

Na origem ação de indenização proposta por HOSPITAL CANDIDOPORTINARI LTDA e SÉRGIO RICARDO EVANGELISTA em desfavor de LAURYANY SOUZA ROMERO LAUTERER, todos identificados e representados nos autos. A causa de pedir diz respeito ao excesso de criticas feita pela apelada contra os apelantes.

As preliminares foram rejeitadas. Sobejando o mérito recursal, discordando da sentença de primeiro de jurisdição que, fazendo as razões de fato e de direito, concluiu pela improcedência da ação, condenando os apelantes nos custos do processo e honorários de sucumbência, estes dosados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, afastando a prescrição em relação as postagens realizadas nos anos de 2017, 2018, 2019 e, por conseqüência, julgou improcedente a demanda, condenando os autores/apelantes ao pagamento das verbas de sucumbência, dosando os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor dado a causa. A tese exarada na sentença recorrida foi a existência da prescrição. (ID-150724541). Como consta da inicial, os autores almejaram a condenação da requerida montante de R$ 200.000.00 (duzentos mil reais), sendo 50% para cada. Ação proposta em SINOP no dia 09/junho de 2020.O magistrado sentenciante que as postagens de matérias que, segundo o alegado pelos autores, foram postadas no ano de 2014, com relação as posteriores, não se mostram suficientes para lesão à honra dos apelantes.

Pois bem.

Em face da situação, um tanto controvertida, pedi vistas dos autos para melhor análise. De inicio, seguindo a trilha do julgador monocrático, ratificado pelo posicionamento da eminente Desembargadora Relatora, estou de pleno acordo que, em relação as publicações pertinentes aos anos de 2017, 2018,2019, não foram atingidas pela prescrição trienal, a que se refere o inciso V, § 3o, artigo 206 do Código Civil Brasileiro.

No caso em apreço, como bem definiu a eminente Desembargadora Relatora em seu voto. ‘Conforme se verifica das publicações ora em discussão, na conta pessoal do FACEBOOK da requerida, esta se referiu ao médico como ‘AÇOUGUEIRO e CARNICEIRO’ em agosto de 2017 (ID-140724418, pag.4), assim como a ‘nota de esclarecimento editada e publicada por ela no site RD NEW PORTAL VIRTUALDE NOTICIAS DE MATO GROSSO no dia 25/08/2017 |(ID-150724420) e demais matérias publicadas nos sites GAZETA DIGITAL (id-150724421) e Só noticias e ID n. 150724422), todas publicadas em agosto de 2017, referem-se a manifestações livres de pensamento e opinião da requerida, ante o falecimento de sua irmã após um procedimento cirúrgico realizado pelo autor, ora apelante’.

No caso dos autos, em sede de processo administrativo o médico/apelante restou condenado de forma administrativa de censura publica pelo Conselho Regional de Medicina. E, em face desta situação posterior, em agosto de 2.017, voltou a apelada a considerar que, em razão daquela cirurgia mal sucedida de sua irmã, os cuidados do médico/apelante, voltou a chamá-lo de CARNICEIRO e AÇOUGUEIRO, situação de fato que fez com que este ingressasse com ação de danos morais.

De inicio, seguindo os passos do magistrado sentenciante e ratificado pelo voto condutor, em relação a outras noticias publicadas nos sites, estes apenas divulgaram todos os acontecimentos, direito de informação e, neste viés, não reside sequer indícios de que a apelada tenha exagerado. Isto porque, na própria entrevista, restou consignado que ‘foi reconhecido a imprudência, negligência, irresponsabilidade, falta de aparelhagem e ambulância no local, situação que não ultrapassa os limites do ocorrido, uma vez que o CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA manteve a condenação do médico /autor, ora apelante, por imprudência, propondo por ‘CENSURA CONFIDENCIAL EM AVISO RESERVADO’.

A questão que me chama atenção e, neste viés, com todas as vênias ao entendimento da eminente Relatora é que, tendo o CONSELHO FEDERAL proposto uma ‘CENSURA CONFIDENCIAL EM AVISO RESERVADO’, extrapolou a apelante no seu direito, somado ao fato de mencionar que o médico/apelante era CARNICEIRO e AÇOUGUEIRO nas publicações anteriores.

Estou em acordo parcial com o posicionamento adotado pela eminente Relatora quando fazendo suas razões afirmou: ‘Conforme se denota dos documentos acostados, as publicações se referem ao médico SÉRGIO RICARDO EVANGELISTA. Ademais, não há se falar em ato ilícito cometido em desfavor do HOSPITAL apto a ensejar a indenização por dano moral, de modo que deve ser deve ser julgada improcedente a ação’.

Isto porque, com relação ao HOSPITAL, pessoa jurídica, não reside qualquer demonstração que as manifestações feitas pela requerida reduziu qualquer conceito do mesmo junto a cidade onde está estabelecido e em relação a pessoas que o procuram para restabelecimento da saúde.

Contudo, com todas as vênias, discordo da eminente Relatora no que tange alforriar a requerida/apelada da condenação por danos morais em relação ao médico SÉRGIO RICARDO EVANGELISTA quer por divulgar a pena imposta este pelo Conselho Federal de Medicina, quando se trata de pena de censura confidencial em aviso reservado bem como, dentro de uma análise subjetiva, o chamou de AÇOUGUEIRO e CARNICEIRO.

Neste particular, segundo vejo esta situação, não reside a excludente de ato ilícito prescrito pelo artigo 188, inciso I do CC
- Não constituem atos ilícitos os praticados em legitima defesa, ou no exercício de um direito reconhecido.

Aliás, dentro da dicção da parte final deste dispositivo inserido no CC, não se registra em lei direito reconhecido para que a apelada/requerida divulgasse a pena reservada imposta ao médico, muito menos alcunhá-lo de ACOUGUEIRO e CARNICEIRO.

No caso, traduziu verdadeiro abuso de direito e, neste viés, o Código de Processo Civil, a rigor do seu artigo 1897 adverte – ‘
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa fé ou pelos bons costumes’.

Situação que bem se amolda no caso concreto, a rigor da posição feita pela requerida no seu ato de agir dirigida contra o médico, malgrado os acontecimentos que vitimaram sua irmã. Este dispositivo colocou limites no próprio interesse de agir em defesa de eventual defesa.

Deve ser frisado, com todas as vênias ao entendimento da eminente Desembargadora Relatora, no caso concreto, em que pese o sofrimento da requerida pelo falecimento da sua irmã, que faleceu por parada cardíaca, o direito de liberdade de expressão e livre manifestação de pensamento, no caso em apreço, não tem ressonância jurídica e, neste viés, extrapolou estes limites, sendo considerado ato ilícito por arrastamento, a rigor do que está contido no artigo 187 do Código Civil Brasileiro e cujo texto é reproduzido na integra linhas anteriores.

E, neste viés, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano, além de revelar o que não podia tecer considerações sobre o profissional médico, chamando-o de AÇOUGUEIRO e CARNICEIRO, indo além dos limites esta situação, não se tratando de exercício regular de um direito.

Portant0 deve ser visto que o ato da requerida/apelada destoa dos limites prescritos para critica dentro de um órgão de imprensa e suas manifestações a respeito da valoração profissional do médico/apelante, vista esta situação nos seus mínimos detalhes, não pode ser encarado como mero aborrecimento cotidiano do profissional da medicina. A meu ver transborda esta questão e, de consequência, caracterizada está ofensa moral.

Conforme já asseverado em julgamentos pretéritos, a Constituição Federal previu em sem artigo 5o, inciso X, a inviolabilidade da intimidade, da honra, vida privada e imagem das pessoas, tendo o Código Civil Brasileiro no seu artigo 12, previsto a possibilidade de responsabilização civil nos casos em que haja lesão ou perigo de lesão a estes bens jurídicos e fundamentais.

Como visto, a Carta Magna ampara o direito à indenização pelo dano moral sofrido, mas não o conceitua, cabendo esse trabalho aos doutrinadores e aplicadores do direito.

E, segundo bem definiu a professora MARIA CELINA BODIN DE MORAES:

"dano moral é aquele que, independentemente de prejuízo material, fere direitos personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que individualiza cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros. O dano é ainda considerado moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de seu patrimônio material, originam angústia, dor, sofrimento, tristeza ou humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas" (Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 157).

Dito isto, no que tange ao valor, o autor sugeriu o montante de R$ 100.000,00 (trinta mil reais) para cada. Deve ser visto que, no que tange ao valor não reside tabela específica e, desta forma, deve ser vista de uma análise subjetiva do julgador, levando em consideração os fatos causadores da lesão, a razoabilidade e a proporcionalidade e, sobretudo, precedentes jurisprudenciais em casos análogos.

Oportuno transcrever a doutrina de SÉRGIO CARVALIERI.

"Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. [...] Creio que na fixação do 'quantum debeatur' da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o Juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará em enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e conseqüências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano moral, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes." (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 8. ed. rev. e atual. - São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 91-93.)

Acerca da fixação do ‘quantum debeatur’ pelo juízo, preleciona abalizada doutrina de Caio Mário da Silva Pereira:

"É também princípio capital, em termos de liquidação das obrigações, que não pode ela transformar-se em motivo de enriquecimento. Apura-se o quantitativo do ressarcimento inspirado no critério de evitar o dano (de damno vitando), não, porém para proporcionar à vítima um lucro (de lucro capiendo). Ontologicamente subordina-se ao fundamento de restabelecer o equilíbrio rompido, e destina-se a evitar o prejuízo. Há de cobrir a totalidade do prejuízo, porém limita-se a ele 17. A razão está em que, no próprio étimo da "indenização", vem a idéia de colocar alguma coisa no lugar daquilo de que a vítima foi despojada, em razão do "dano". Se ressarce o dano, não se lhe pode aditar mais do que pelo dano foi desfalcado o ofendido." (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. 2018, p. 374)
’.

Com parâmetros nos fundamentos acima, dentro do meu entendimento subjetivo, entendo ser razoável e proporcional, arbitrar o valor dos danos morais em
R$ 20.000,00
(vinte mil reais), isto levando em consideração, sobretudo, a capacidade financeira da requerida.

Derradeiramente, deve ser visto que os valores pretendidos em sede de danos morais trata-se de mera sugestão e não implica, necessariamente no valor econômico da demanda. Neste aspecto, residindo condenação a menor não implica em vitória mínima ou sucumbência recíproca, a rigor do posicionamento pelo colendo STJ quando editou a Súmula 326 – ‘
NA AÇÃO DE IONDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, A CONDENAÇÃO EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL NÃO IMPLICA EM SUCUMBÊNCIA RECIPROCA’
.
Derradeiramente, deve ser visto que, improcedente a ação proposta pelo hospital, este também deve sofrer a regra da sucumbência agora em favor da requerida apelada, no valor determinado pela Relatora, 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Verbas que por pertencerem aos respectivos advogados não se compensam, ficando aqui o registro derradeiro.

Com estas considerações
, data vênia ao entendimento da douta colega de Câmara, conheço dos recursos aviados.

Dou procedência parcial o recurso aviado pelo médico
SÉRGIO RICARDO EVANGELISTA na ação proposta em desfavor de LAURYANY SOUZA ROMERO LAUTERER, para condenar esta ao pagamento das custas processuais e de danos morais, arbitrando este no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora a partir da data do ato ilícito, primeira publicação verificada no ano de 2017 (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento, isto é, da conclusão do julgamento deste recurso pelo colendo Tribunal de Justiça.

Nego provimento ao recurso aviado pelo
CANDIDO PORTINARI LTDA, sendo esta condenada ao pagamento dos honorários ao advogado adverso. Com relação aos honorários vencedor SÉRGIO RICARDO EVANGELISTA, resta condenada a requerida ao pagamento desta verba, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Vencido o HOSPITAL CANDIDO PORTINARI LTDA, resta este condenado ao pagamento da verba honorária ao advogado adverso no mesmo percentual, 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N°
1004318-34.2022.8.11.0041

APELANTE:

HOSPITAL CANDIDO PORTINARI LTDA e SERGIO RICARDO EVANGELISTA

APELADO:

LAURIANY SOUZA ROMEIRO LAUTERER

RELATOR DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

–
VOTO DIVERGENTE

VOTO

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo

HOSPITAL CANDIDO PORTINARI LTDA e por SERGIO RICARDO EVANGELISTA
contra a sentença que declarou a prescrição da pretensão deduzida na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de

LAURIANY SOUZA ROMEIRO LAUTERER.

Em seu voto, a Desa. Relatora afastou a prescrição em relação aos fatos ocorridos em agosto de 2017, 2018 e 2019, ante a maturidade da causa, procedeu ao julgamento meritório da lide, pela improcedência do pleito autoral, ao argumento de inexistência de qualquer abuso no direito de liberdade de expressão quanto aos comentários feitos no
Facebook
, ao passo que o 1° Vogal apresentou divergência, dando parcial provimento ao apelo para condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00.

Peço vênia para divergir da douta Relatora no aspecto meritório.

Não se olvida que a Constituição Federal garante o direito à liberdade de expressão e livre manifestação do pensamento. Tal direito, contudo, não é absoluto, de forma que seu excesso tem o condão de gerar reparação à parte afetada.

Como indicado pelo 1° Vogal, “
não se registra em lei direito reconhecido para que a apelada/requerida divulgasse a pena reservada imposta ao médico, e muito menos alcunha-lo de ACOGUEIRO e CARNICEIRO
”.

De fato, em que pese o sofrimento da Recorrida em virtude do falecimento da sua irmã, a divulgação de penalidade imposta pelo Conselho Federal de Medicina de censura confidencial em aviso reservado, somada às ofensas expostas no
Facebook
, extrapolam os limites do direito de liberdade de expressão, se traduzindo em ato ilícito passível de reparação pelos danos morais ocasionados.

Em verdade, embora o sofrimento pela morte de sua irmã não tenha o condão de afastar o dever reparatório, deve ele ser levado em consideração para fins de aferição do
quantum
indenizatório devido.

Nesse viés, à luz das peculiaridades do caso concreto, e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado pelo voto divergente encontra-se em patamar já fixado por esta E. Corte.

Com essas considerações, acompanho o voto do 1° Vogal.

É como voto.

Voto do primeiro vogal.

Eminentes pares.

Na origem ação de indenização proposta por HOSPITAL CANDIDOPORTINARI LTDA e SÉRGIO RICARDO EVANGELISTA em desfavor de LAURYANY SOUZA ROMERO LAUTERER, todos identificados e representados nos autos. A causa de pedir diz respeito ao excesso de criticas feita pela apelada contra os apelantes.

As preliminares foram rejeitadas. Sobejando o mérito recursal, discordando da sentença de primeiro de jurisdição que, fazendo as razões de fato e de direito, concluiu pela improcedência da ação, condenando os apelantes nos custos do processo e honorários de sucumbência, estes dosados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, afastando a prescrição em relação as postagens realizadas nos anos de 2017, 2018, 2019 e, por conseqüência, julgou improcedente a demanda, condenando os autores/apelantes ao pagamento das verbas de sucumbência, dosando os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor dado a causa. A tese exarada na sentença recorrida foi a existência da prescrição. (ID-150724541). Como consta da inicial, os autores almejaram a condenação da requerida montante de R$ 200.000.00 (duzentos mil reais), sendo 50% para cada. Ação proposta em SINOP no dia 09/junho de 2020.O magistrado sentenciante que as postagens de matérias que, segundo o alegado pelos autores, foram postadas no ano de 2014, com relação as posteriores, não se mostram suficientes para lesão à honra dos apelantes.

Pois bem.

Em face da situação, um tanto controvertida, pedi vistas dos autos para melhor análise. De inicio, seguindo a trilha do julgador monocrático, ratificado pelo posicionamento da eminente Desembargadora Relatora, estou de pleno acordo que, em relação as publicações pertinentes aos anos de 2017, 2018,2019, não foram atingidas pela prescrição trienal, a que se refere o inciso V, § 3o, artigo 206 do Código Civil Brasileiro.

No caso em apreço, como bem definiu a eminente Desembargadora Relatora em seu voto. ‘Conforme se verifica das publicações ora em discussão, na conta pessoal do FACEBOOK da requerida, esta se referiu ao médico como ‘AÇOUGUEIRO e CARNICEIRO’ em agosto de 2017 (ID-140724418, pag.4), assim como a ‘nota de esclarecimento editada e publicada por ela no site RD NEW PORTAL VIRTUALDE NOTICIAS DE MATO GROSSO no dia 25/08/2017 |(ID-150724420) e demais matérias publicadas nos sites GAZETA DIGITAL (id-150724421) e Só noticias e ID n. 150724422), todas publicadas em agosto de 2017, referem-se a manifestações livres de pensamento e opinião da requerida, ante o falecimento de sua irmã após um procedimento cirúrgico realizado pelo autor, ora apelante’.

No caso dos autos, em sede de processo administrativo o médico/apelante restou condenado de forma administrativa de censura publica pelo Conselho Regional de Medicina. E, em face desta situação posterior, em agosto de 2.017, voltou a apelada a considerar que, em razão daquela cirurgia mal sucedida de sua irmã, os cuidados do médico/apelante, voltou a chamá-lo de CARNICEIRO e AÇOUGUEIRO, situação de fato que fez com que este ingressasse com ação de danos morais.

De inicio, seguindo os passos do magistrado sentenciante e ratificado pelo voto condutor, em relação a outras noticias publicadas nos sites, estes apenas divulgaram todos os acontecimentos, direito de informação e, neste viés, não reside sequer indícios de que a apelada tenha exagerado. Isto porque, na própria entrevista, restou consignado que ‘foi reconhecido a imprudência, negligência, irresponsabilidade, falta de aparelhagem e ambulância no local, situação que não ultrapassa os limites do ocorrido, uma vez que o CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA manteve a condenação do médico /autor, ora apelante, por imprudência, propondo por ‘CENSURA CONFIDENCIAL EM AVISO RESERVADO’.

A questão que me chama atenção e, neste viés, com todas as vênias ao entendimento da eminente Relatora é que, tendo o CONSELHO FEDERAL proposto uma ‘CENSURA CONFIDENCIAL EM AVISO RESERVADO’, extrapolou a apelante no seu direito, somado ao fato de mencionar que o médico/apelante era CARNICEIRO e AÇOUGUEIRO nas publicações anteriores.

Estou em acordo parcial com o posicionamento adotado pela eminente Relatora quando fazendo suas razões afirmou: ‘Conforme se denota dos documentos acostados, as publicações se referem ao médico SÉRGIO RICARDO EVANGELISTA. Ademais, não há se falar em ato ilícito cometido em desfavor do HOSPITAL apto a ensejar a indenização por dano moral, de modo que deve ser deve ser julgada improcedente a ação’.

Isto porque, com relação ao HOSPITAL, pessoa jurídica, não reside qualquer demonstração que as manifestações feitas pela requerida reduziu qualquer conceito do mesmo junto a cidade onde está estabelecido e em relação a pessoas que o procuram para restabelecimento da saúde.

Contudo, com todas as vênias, discordo da eminente Relatora no que tange alforriar a requerida/apelada da condenação por danos morais em relação ao médico SÉRGIO RICARDO EVANGELISTA quer por divulgar a pena imposta este pelo Conselho Federal de Medicina, quando se trata de pena de censura confidencial em aviso reservado bem como, dentro de uma análise subjetiva, o chamou de AÇOUGUEIRO e CARNICEIRO.

Neste particular, segundo vejo esta situação, não reside a excludente de ato ilícito prescrito pelo artigo 188, inciso I do CC
- Não constituem atos ilícitos os praticados em legitima defesa, ou no exercício de um direito reconhecido.

Aliás, dentro da dicção da parte final deste dispositivo inserido no CC, não se registra em lei direito reconhecido para que a apelada/requerida divulgasse a pena reservada imposta ao médico, muito menos alcunhá-lo de ACOUGUEIRO e CARNICEIRO.

No caso, traduziu verdadeiro abuso de direito e, neste viés, o Código de Processo Civil, a rigor do seu artigo 1897 adverte – ‘
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa fé ou pelos bons costumes’.

Situação que bem se amolda no caso concreto, a rigor da posição feita pela requerida no seu ato de agir dirigida contra o médico, malgrado os acontecimentos que vitimaram sua irmã. Este dispositivo colocou limites no próprio interesse de agir em defesa de eventual defesa.

Deve ser frisado, com todas as vênias ao entendimento da eminente Desembargadora Relatora, no caso concreto, em que pese o sofrimento da requerida pelo falecimento da sua irmã, que faleceu por parada cardíaca, o direito de liberdade de expressão e livre manifestação de pensamento, no caso em apreço, não tem ressonância jurídica e, neste viés, extrapolou estes limites, sendo considerado ato ilícito por arrastamento, a rigor do que está contido no artigo 187 do Código Civil Brasileiro e cujo texto é reproduzido na integra linhas anteriores.

E, neste viés, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano, além de revelar o que não podia tecer considerações sobre o profissional médico, chamando-o de AÇOUGUEIRO e CARNICEIRO, indo além dos limites esta situação, não se tratando de exercício regular de um direito.

Portant0 deve ser visto que o ato da requerida/apelada destoa dos limites prescritos para critica dentro de um órgão de imprensa e suas manifestações a respeito da valoração profissional do médico/apelante, vista esta situação nos seus mínimos detalhes, não pode ser encarado como mero aborrecimento cotidiano do profissional da medicina. A meu ver transborda esta questão e, de consequência, caracterizada está ofensa moral.

Conforme já asseverado em julgamentos pretéritos, a Constituição Federal previu em sem artigo 5o, inciso X, a inviolabilidade da intimidade, da honra, vida privada e imagem das pessoas, tendo o Código Civil Brasileiro no seu artigo 12, previsto a possibilidade de responsabilização civil nos casos em que haja lesão ou perigo de lesão a estes bens jurídicos e fundamentais.

Como visto, a Carta Magna ampara o direito à indenização pelo dano moral sofrido, mas não o conceitua, cabendo esse trabalho aos doutrinadores e aplicadores do direito.

E, segundo bem definiu a professora MARIA CELINA BODIN DE MORAES:

"dano moral é aquele que, independentemente de prejuízo material, fere direitos personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que individualiza cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros. O dano é ainda considerado moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de seu patrimônio material, originam angústia, dor, sofrimento, tristeza ou humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas" (Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 157).

Dito isto, no que tange ao valor, o autor sugeriu o montante de R$ 100.000,00 (trinta mil reais) para cada. Deve ser visto que, no que tange ao valor não reside tabela específica e, desta forma, deve ser vista de uma análise subjetiva do julgador, levando em consideração os fatos causadores da lesão, a razoabilidade e a proporcionalidade e, sobretudo, precedentes jurisprudenciais em casos análogos.

Oportuno transcrever a doutrina de SÉRGIO CARVALIERI.

"Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. [...] Creio que na fixação do 'quantum debeatur' da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o Juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará em enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e conseqüências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano moral, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes." (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 8. ed. rev. e atual. - São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 91-93.)

Acerca da fixação do ‘quantum debeatur’ pelo juízo, preleciona abalizada doutrina de Caio Mário da Silva Pereira:

"É também princípio capital, em termos de liquidação das obrigações, que não pode ela transformar-se em motivo de enriquecimento. Apura-se o quantitativo do ressarcimento inspirado no critério de evitar o dano (de damno vitando), não, porém para proporcionar à vítima um lucro (de lucro capiendo). Ontologicamente subordina-se ao fundamento de restabelecer o equilíbrio rompido, e destina-se a evitar o prejuízo. Há de cobrir a totalidade do prejuízo, porém limita-se a ele 17. A razão está em que, no próprio étimo da "indenização", vem a idéia de colocar alguma coisa no lugar daquilo de que a vítima foi despojada, em razão do "dano". Se ressarce o dano, não se lhe pode aditar mais do que pelo dano foi desfalcado o ofendido." (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. 2018, p. 374)
’.

Com parâmetros nos fundamentos acima, dentro do meu entendimento subjetivo, entendo ser razoável e proporcional, arbitrar o valor dos danos morais em
R$ 20.000,00
(vinte mil reais), isto levando em consideração, sobretudo, a capacidade financeira da requerida.

Derradeiramente, deve ser visto que os valores pretendidos em sede de danos morais trata-se de mera sugestão e não implica, necessariamente no valor econômico da demanda. Neste aspecto, residindo condenação a menor não implica em vitória mínima ou sucumbência recíproca, a rigor do posicionamento pelo colendo STJ quando editou a Súmula 326 – ‘
NA AÇÃO DE IONDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, A CONDENAÇÃO EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL NÃO IMPLICA EM SUCUMBÊNCIA RECIPROCA’
.
Derradeiramente, deve ser visto que, improcedente a ação proposta pelo hospital, este também deve sofrer a regra da sucumbência agora em favor da requerida apelada, no valor determinado pela Relatora, 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Verbas que por pertencerem aos respectivos advogados não se compensam, ficando aqui o registro derradeiro.

Com estas considerações
, data vênia ao entendimento da douta colega de Câmara, conheço dos recursos aviados.

Dou procedência parcial o recurso aviado pelo médico
SÉRGIO RICARDO EVANGELISTA na ação proposta em desfavor de LAURYANY SOUZA ROMERO LAUTERER, para condenar esta ao pagamento das custas processuais e de danos morais, arbitrando este no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora a partir da data do ato ilícito, primeira publicação verificada no ano de 2017 (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento, isto é, da conclusão do julgamento deste recurso pelo colendo Tribunal de Justiça.

Nego provimento ao recurso aviado pelo
CANDIDO PORTINARI LTDA, sendo esta condenada ao pagamento dos honorários ao advogado adverso. Com relação aos honorários vencedor SÉRGIO RICARDO EVANGELISTA, resta condenada a requerida ao pagamento desta verba, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Vencido o HOSPITAL CANDIDO PORTINARI LTDA, resta este condenado ao pagamento da verba honorária ao advogado adverso no mesmo percentual, 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023